Tribunal: TJMT
Processo: 1014507-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014507-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS GABRIEL CARNEIRO DA CUNHA - CPF: 055.822.341-95 (ADVOGADO), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
–
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE –
NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – INFORMAÇÃO QUE A DEVEDORA SE MUDOU – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – DEVEDORA DEVIDAMENTE NOTIFICADA DAS DATAS DO LEILÃO – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA N
ÃO CONFIGURADA
– DECISÃO MANTIDA – RE
CURSO DESPROVIDO.

1.

Considerando que a devedora não foi localizada no endereço fornecido no contrato, constata-se a regularidade da citação por edital e por consequência da consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco agravado, não restando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, não há qualquer irregularidade no leilão realizado, uma vez que a agravante foi devidamente notificada da sua realização,
conforme ela mesma
informou da origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
FRANCINNE MATOS BORGES
,
em face da decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos
autos da
ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade fiduciária c/c tutela antecipada de urgência nº
1009046-50.2024.8.11.0041
, movida
em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A.
,
que
indeferiu
a tutela de urgência vindicada
.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma,
que a decisão combatida não analisou, com a devida cautela, as provas apresentadas nos autos e ignorou a ausência de notificação pessoal para purgação da mora, o que constituiria requisito de validade da consolidação extrajudicial da propriedade.

A agravante afirma, nesse sentido, que a intimação deve ser feita pessoalmente, co
n
forme disposto no art. 26, § 3º, da Lei n. 9.514/97, e que nunca foi notificada, pois seu endereço não foi alterado, sendo que a ausência dessa formalidade torna o ato expr
o
priatório nulo e por consequência os atos dele subsequentes.

Com tais argumentos, a agravante requer a
reforma da decisão agravada
, com a
concessão da tutela de urgência para suspender os atos execut
ó
rios relacionados ao imóvel
,
confirmando-se no mérito, para que seja suspenso o le
i
lão e demais atos até o julgamento final da demanda.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID
217126155
).

O agravado
apresentou contrarrazões (ID
221556680
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCINNE MATOS BORGES
move
ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade fiduciária c/c tutela antecipada de urgência
contra
BANCO BRADESCO S.A.

postulando pela concessão da tutela de urgência,
a fim que seja determinado
a suspensão da consolidação da propriedade ao credor fiduciário o imóvel de matrícula nº 74.845, com a sustação de procedimento de venda extrajudicial do bem.

Segundo consta na inicial,
a agravante firmou instrumento particular de compra e venda de bem imóvel, financiamento com garantia do imóvel por alienação fiduciária e outras avenças em 20/05/2014 com o banco agravado para a aquisição de imóvel urbano situado na Rua Cândido Mariano, nº 112, Apartamento 201, em Cuiabá/MT, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT de
Matrícula nº 74.845
.

Sustenta que devido a uma crise financeira, não conseguiu adimplir todas as parcelas e se encontra inadimplente.

Aduz que ao receber o carnê de IPTU de 2024 tomou conhecimento
que o imóvel estava constando como propriedade do banco agravado e
, por conseguinte
verificou que na certidão de inteiro teor já havia sido consolidada a propriedade em favor do agravado.

Afirma que não foi notificada para purgar a mora, não recebendo qualquer documento do Cartório de Registro de Imóveis, ressaltando que ela nunca se
mudou e que o seu endereço é o mesmo do contrato firmado com o agravado, não havendo razões para não ter sido encontrada.

Relatou que
devido a não realização de sua notificação pessoal,
o ato expropriatório está eivado de nulidade e por consequência to
dos os demais atos subsequentes.

Desta forma, pugnou pela concessão de tutela de urgência, aduzindo estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para que seja determ
inada
a suspensão da consolidação da propriedade ao credor fiduciário, com a sustação de procedimento de venda extrajudicial do bem.

O douto
magistrad
o

a quo
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urg
ência
por entender que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada, notadamente
o perigo de dano
(ID 153521882, na origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, afirmando
que
se encontram presentes os
requisitos para c
oncessão da tutela de urgência.

Para a pretensão almejada pela parte autora, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

No caso concreto, nota-se que a inadimplência é incontroversa nos autos.

A Lei n. 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituindo a alienação fiduciária de coisa imóvel, além de outras providências, estabelece a possibilidade de venda, em leilão, do imóvel dado em garantia por alienação fiduciária quando a dívida não for adimplida a tempo e modo, com a prévia constituição em mora do devedor e averbada a matrícula do imóvel da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário,
in
verbis
:

“
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4º Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

§ 5º Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

§ 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter
vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

§ 8º O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004).
”

“
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
”

No caso,
em relação
à
arguição de nulidade dos leilões por falta de regular intimação da devedora,
observo n
os autos de origem que
a ora agravante não foi encontrada no endereço por ela declinado em contrato para ser intimada para purgação da mora
, sendo, então, empreendida sua intimação por edital com decurso de prazo para resposta e conseguinte consolidação da propriedade fiduciária em favor da financeira
(ID 152050984 – fls. 3, na origem).

Desta forma, constata-se que a
instituição financeira procedeu de acordo com a Lei nº. 9.514/1997, pois
o Serviço Notarial tentou a intimação d
a

agravante no
endereço
informado no contrato
, porém a intimação foi infrutífera devido à porteira ter informado que a devedora se mudou, se encontrava em local incerto
, o que legitima a notificação via edital na forma do art. 26, § 4º da Lei nº. 9.514/97
.

Destarte, não há aparente nulidade do procedimento de excussão extrajudicial no que atine à consolidação da propriedade imobiliária.

Nota-se que após a
consolidação da propriedade e
antes da realização dos leilões do imóvel
,
infere-se que a agravante foi devidamente notificada da
sua
realização
nas datas de 02
a 05/04/2024, conforme
ela mesma
informou nos autos da demanda de origem na data de 18/03/2024 (
IDs
147733466 e 147733467
, na origem
), de modo a não merecer qualquer reparo
à
decisão hostilizada.

Nesse sentido
, seguem entendimentos deste e. Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LEILÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO E PROCURAÇÃO DO DEVEDOR –
COMUNICAÇÃO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTIVO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVEDOR QUE DEIXOU DE INTIMAR A CREDORA ACERCA DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, § 3º DA LEI 9.514/97
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A higidez do procedimento de consolidação pressupõe a realização das intimações de que trata o artigo 26, § 1º, da lei 9.514/97, bem como das notificações acerca das datas dos leilões, nos termos do § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, a fim de que seja oportunizada ao devedor a purgação de sua mora, de modo a evitar, nessa hipótese, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a alienação do bem. Credora que tentou intimar o devedor no endereço declinado no contrato, cujo documento foi devolvido
pelso
correios pelo motivo mudou-se, sem que o devedor tenha comprovado que informou sobredita alteração. Incontroverso, ainda, que houve a intimação via edital, do devedor em três dias distintos em jornal de circulação da cidade. Validade da intimação editalícia. Artigo 26, § 3º, da Lei 9.514/97. Notificações de que trata o § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97. Finalidade de comunicação acerca das datas de realização dos leilões devidamente atingida. Devedor que, por outros meios e antes das datas designadas, teve ciência inequívoca dos eventos. Finalidade atingida. Prejuízos não demonstrados. Requerido que não comprovou as supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial. Sentença reformada para julgar a ação de reintegração de posso procedente.”
(TJ-MT 10478454120198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE IMÓVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL - BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA – EXCEÇÃO - LEI Nº 8.009/90 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL -
LEILÃO - LEI Nº 9.514/97 - INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - EDITAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - MORA CONFIGURADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE - PREJUDICIALIDADES – INOCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM
NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO PÚBLICO REALIZADO ANTERIORMENTE A LEI Nº 13.465/2017, QUE INTRODUZIU O § 2 -A e B NA LEI Nº 9.514/97
- INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA INEQUIVOCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. Comprovado nos autos que a devedora fiduciante foi regularmente notificação via Cartório de Registro de Imóvel para purgar a mora, e não o fez, como no caso em tela, consolidar-se-á a propriedade em favor do credor. Nos termos do art. 26, § 4º, da Lei n. 9.514/1997, a intimação poderá se dar mediante edital, nos casos em que restaram infrutíferas as tentativas de notificação pessoal. Não há que se falar em nulidade do leilão tendo em vista que
o mesmo
foi designado para data anterior à obrigatoriedade i
mposta pela Lei nº 13.465/2017.

(TJ-MT - AC: 10081022720198110040, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

Ademais, embora alegue as nulidades, estas são aparentemente vazias, na medida em que desprovidas de prejuízo, isso porque a parte autora recorrente não traz indicativo concreto algum de que efetivamente exercerá o direito que o ordenamento jurídico lhe assegura.

Á evidência, a questão demanda dilação probatória na origem, dessa forma, é caso de manter a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

FRANCINNE MATOS BORGES
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se majorar verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024